Tribunal: STF
Processo: ARE 1481736
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Elio Domingos de Oliveira interpôs o presente agravo (eDoc 25) em face de decisão (eDoc 21) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 8) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA RECURSO MINISTERIAL VISANDO AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROVIMENTO Existência de elementos que demonstram a materialidade do delito e indícios da autoria. Denúncia oferecida após o encerramento do procedimento administrativo fiscal e lançamento definitivo do tributo, demonstrando justa causa para a ação penal. Inteligência do artigo 83 da Lei nº 9.430/96. Eventuais irregularidades no procedimento administrativo deverão ser apuradas pelo Juízo da esfera competente. Recurso provido, para cassar a decisão de primeiro grau e receber a denúncia, retornando os autos à origem para regular prosseguimento do feito.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 14), aponta que o acórdão recorrido violou “o art. 5º, X e XII, da Constituição Federal; o art. 6º da Lei Complementar nº 105/2001 e o Tema 225 deste E. STF, assentado em sede de Repercussão Geral”. 



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Destaco, inicialmente, que a suposta violação aos dispositivos constitucionais mencionados nas razões recursais não foi apreciada pelo acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento da matéria.



    Desse modo, incidem, na espécie, os óbices dos Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.190.029, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.251.329, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.303.528, ministro Luiz Fux; ARE 1.283.108 e RE 1.304.032, ministro Dias Toffoli. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão:



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    (ARE 1.287.745 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2024



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente